Tribunal: TJDFT
Processo: 0727281-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0727281-49.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE DOMINGOS RODRIGUES DOS SANTOS - ME AGRAVADO: ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por JOSE DOMINGOS RODRIGUES DOS SANTOS – ME contra decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que indeferiu a desconsideração da personalidade jurídica da ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A para incluir a empresa DATALINK LTDA no polo passivo (existência de grupo econômico). Em suas razões (ID 38352885), sustenta que: 1) ingressou com execução de título extrajudicial em desfavor da ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A; 2) para fugir de suas responsabilidades, a agravada passou a ocultar seus ativos financeiros e retirar de suas contas bancárias quantias penhoráveis; 3) a ATP faz parte do mesmo grupo econômico da empresa Datalink LTDA; 4) há identidade entre endereços, sócios e objeto sociais das empresas; 5) a empresa ATP é sócia majoritária da empresa Datalink LTDA; 6) a empresa Datalink era utilizada pela agravada nas suas tratativas de faturamento; 7) a empresa Datalink realiza pagamentos para a empresa agravada. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para terminar os agravados que se limitem a descontar apenas 35% dos vencimentos brutos da autora. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida pela autora. Sem preparo, em razão do benefício da gratuidade de justiça concedido à agravante (ID 126239963). Preparo recolhido (ID 38352888). Dispõe o art. 932, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC), que incumbe ao relator dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive com relação à produção de provas. Ainda, nos termos do art. 938, § 3o: “reconhecida a necessidade de produção de provas, o relator converterá o julgamento em diligência, que se realizará no tribunal ou em primeiro grau de jurisdição, decidindo-se o recurso após a conclusão da instrução”. Diante dos poderes instrutórios conferidos ao juiz e dos reflexos do efeito devolutivo recursal, é possível a produção da prova em segundo grau. Os fatos devem ser esclarecidos para proferir a decisão de mérito justa, efetiva e célere (art. 6o, do CPC). Na hipótese, o agravante traz fato não apresentada na origem. Informa que a empresa executada pagou acordo com recursos da empresa que se pretende incluir no polo passivo da demanda. Registre-se: “Assim, a Agravante através de pesquisa no site do TJDF, descobriu de forma superveniente ao presente pedido de incidente de desconsideração da personalidade jurídica que a Agravada teve em seu desfavor pedido de decretação de falência manejado por um dos seus credores — a empresa Tempoel Brasil Comercio de Informática Ltda —, no processo no 0708159-39.2021.8.07.0015, que tramitou na Ilustre Vara de Falência e Recuperação Judicial do Distrito Federal (documento no 1). No processo supramencionado as partes compuseram-se em acordo, e estabeleceram o quanto segue: (...)Note-se, Excelências, que os recibos de TED ́s “printados” e relacionados acima, comprovam inexorável abuso da personalidade jurídica, consubstanciada na confusão patrimonial entre as referidas empresas (ATP e DATALINK), haja vista que a Agravada ATP utiliza-se da empresa Dalink para realizar os pagamentos do referido acordo na ação de decretação de falência.” O art. 10 do Código de Processo Civil veda ao juiz decidir com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Apesar de devidamente intimado (ID 40009470), o agravante não se manifestou sobre o tema (ID 40425045). Intimem-se o agravado para se manifestar sobre a informação trazida pelo agravante de que a empresa Datalink pagou valores de acordo celebrado entre a empresa ATP e a empresa Tempoel, nos autos no 0708159-39.2021.8.07.0015. Brasília-DF, 2 de dezembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator